Tribunal: STF
Processo: HC 269705
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL OU DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA CORROBORADA POR DIVERSOS ELEMENTOS DE PROVA.  REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.3.2026, por Piero Mocelim e outro, advogados, em benefício de Joel Felipe Cardoso, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.032.095/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 23.10.2021, pelo Tribunal do Júri, na Ação Penal n. 0000201-42.2015.8.16.0164, às penas de dezessete anos, um mês e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de vinte dias-multa, pelos crimes dos incs. I e III do § 2º do art. 121 c/c a al. f do inc. II do art. 61 (homicídio qualificado por motivo torpe, com crueldade, mediante promessa de recompensa contra sua esposa) e do parágrafo único do art. 347 (fraude processual), todos do Código Penal, em concurso material. Foi concedido ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade (fls. 6 e 9-10, e-doc. 4). Narrou-se na denúncia: 
“Fato 1: 
‘No dia 24 de dezembro de 2012, por volta das 07:00 horas, no interior da residência localizada na Travessa Maria Loss, s/nº, centro, cidade de Fernandes Pinheiro, nesta Comarca, o denunciado JOEL, ciente da licitude e reprovabilidade de seu proceder, agindo com animus necandi, ou seja, vontade livre e consciente direcionada para matar, motivado inclusive por questões financeiras, pois queria se apoderar de bens e direitos dela, fazendo uso de uma corda e aproveitando-se do fato de estar ela ainda sonolenta, estrangulou a vítima ANNA SILVIA CABRAL, com quem convivia maritalmente, e, ignorando os apelos da mesma, que clamava por socorro e suplicava para que o denunciado não a matasse, pressionou com força a referida corda, produzindo-lhe ferimentos graves, inclusive fratura do osso hióide (fratura esta tecnicamente incompatível com enforcamento e compatível com estrangulamento), e afundamento de cervical (lesão esta também tecnicamente incompatível com enforcamento e compatível com estrangulamento), além de outros, todos descritos no laudo de necropsia de fls. 10, bem como analisados no incluso parecer técnico, os quais foram a causa eficiente da morte da nominada vítima. 
O denunciado JOEL, matando a vítima ANNA SILVIA CABRAL para ter ganhos financeiros, apoderando-se de bens e direitos dela, o fez por motivo torpe; matando-a asfixiada, utilizou-se de meio legalmente considerado cruel, e, tendo agido de surpresa e enquanto a vítima estava ainda sonolenta, aproveitando-se inclusive de sua superioridade física em relação a ela, utilizou-se de recursos que evidentemente impossibilitaram a defesa da vítima.
Fato 2:
No dia 24 de dezembro, por volta das 07:45 horas, ou seja, em seguida ao fato inicialmente narrado, no mesmo local, o denunciado JOEL, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu proceder, pretendendo induzir a erro o perito criminal e posterior ou oportunamente o juiz criminal, e assim assegurar e garantir a ocultação e a impunidade do crime de homicídio que praticara, inovou artificiosamente o estado de coisas, sendo uma delas a corda que usara na prática daquele e a outra, uma cadeira de plástico, que inseriu na cena do crime. O denunciado apresentou aos policiais que investigavam o fato e faziam o levantamento do local de crime, como se vê às fls. 80/89, a referida corda, como se tivesse sido cortada como corpo da vítima ainda suspenso, e indicou a cadeira como se tivesse sido instrumento utilizado pela vítima para o suicídio (o que foi cientificamente descartado pela perícia técnica realizada e constante do parecer técnico ora incluso), tudo objetivando produzir efeito em eventual e futuro processo criminal” (fls. 2-3, e-doc. 4). 

3. Foi reconhecida pelo juízo de origem a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no parágrafo único do art. 347 do Código Penal. Restou a ser cumprida a pena do crime de homicídio qualificado, fixada em dezesseis anos, sete meses e quinze dias de reclusão (fl. 3, e-doc. 3; fl. 8, e-doc. 4).

4. Em 19.8.2022, o recurso de apelação interposto em favor do paciente foi desprovido, com esta ementa:
“JÚRI. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E III, CP). CONDENAÇÃO À PENA DE DEZESSEIS (16) ANOS, SETE (7) MESES E QUINZE (15) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. REJEIÇÃO. REGRAMENTO INSERIDO PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). NORMA NÃO VIGENTE À ÉPOCA. IRRETROATIVIDADE. 2) ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERTENTE PROBATÓRIA INDICATIVA DE QUE O ACUSADO FOI AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NARRADO NA DENÚNCIA. DECLARAÇÕES DE TRÊS PERITOS DANDO CONTA QUE HOUVE ESTRANGULAMENTO. RELATOS DE DUAS TESTEMUNHAS NO SENTIDO DE QUE ESCUTARAM GRITOS DE SOCORRO DA VÍTIMA ANTES DA MORTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 3). 

Tem-se no processo que os embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos modificativos.

5. Contra o acórdão de apelação foi impetrado, em 2.9.2025, o Habeas Corpus n. 1.032.095/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.9.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a ação (e-doc. 2). 

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 5). 

6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam quebra da cadeia de custódia da prova, por ausência de preservação da integridade das provas.
Sustentam que “o extravio certificado pelo cartório judicial configura a forma mais drástica de ‘interferência’ no trâmite processual: o desaparecimento total da fonte de prova. Admitir que laudos periciais sobre objetos perdidos continuem a embasar uma sentença de 16 anos de reclusão é permitir que o Estado se beneficie de sua própria torpeza, punindo o cidadão enquanto negligencia o acautelamento das evidências” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumentam que as decisões recorridas estariam equivocadas, pois  a exigência de cadeia de custódia não seria uma novidade legislativa trazida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Portanto, seria inaplicável ao caso o princípio tempus regit actum, previsto no art. 2º do Código de Processo Penal, como justificativa para a inobservância do referido procedimento em períodos anteriores a 2019 (fls. 3-5, e-doc. 1). 

Afirmam que “o Estado perdeu objetos físicos – uma cadeira, uma faca, uma corda – que serviram de base para a construção da narrativa acusatória de um homicídio qualificado. O laudo pericial não pode sobreviver ao desaparecimento do objeto que o originou, sob pena de transformarmos o perito em um juiz da prova, cujas conclusões tornam-se inatacáveis e imunes a qualquer contra-exame pela defesa técnica” (fl. 5, e-doc. 1). 

Asseveram que a “violação neste caso atinge contornos teratológicos quando se observa a solução adotada pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri. Constatando que o Estado havia perdido os objetos que o Ministério Público apontou como cruciais (a cadeira, a corda, a faca), o magistrado considerou que o prejuízo estaria sanado caso a defesa levasse ao plenário uma ‘cadeira plástica, uma corda e uma faca de serra compatíveis’ para utilização ilustrativa’
Excelências, não se faz justiça criminal por meio de encenações teatrais com objetos análogos. A imputação de um homicídio qualificado exige prova estreme de dúvidas sobre a dinâmica dos fatos. Como pode a defesa técnica exercer o contraditório sobre o grau de tensionamento de uma corda, o tipo de corte feito por uma faca ou o desgaste de uma cadeira, se os objetos periciados não estão nos autos?” (fls. 5-6, e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, demonstrada a teratologia da decisão impugnada e o patente cerceamento de defesa por inobservância ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, requer-se: 
1. O conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus e, em caso de não conhecimento em razão de óbice processual atinente à via eleita, que seja concedida a ordem de ofício (art. 654, 
§ 2º, CPP); 
2. A requisição de informações à Autoridade Coatora e ao Juízo de origem, caso Vossa Excelência entenda necessário; 
3. A oitiva do Ministério Público Federal; 
4. No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ no AgRg no HC 1032095/PR, reconhecendo-se a quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, declarando a nulidade absoluta da Ação Penal nº 0000201-42.2015.8.16.0164 desde a fase da instrução ou, subsidiariamente, a nulidade da sessão do Tribunal do Júri, determinando-se o desentranhamento dos laudos periciais e demais elementos de convicção derivados dos objetos não acautelados (cadeira, corda, faca e chinelo), por se tratarem de provas ilícitas por derivação, ante a impossibilidade de contraperícia” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de origem que a decisão na ação penal pela qual condenado o paciente, objeto deste habeas corpus, transitou em julgado em 23.5.2023. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade da utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(HC n. 187.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. O relator no Superior Tribunal de Justiça afastou o suscitado constrangimento ilegal, afirmou a impossibilidade de reexame de provas na via estreita e indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n.  1.032.095/PR, nestes termos:
“Com efeito, busca a impetração a revisão da condenação imposta pelo Juízo de Direito Vara Plenário do Tribunal do Júri da comarca de Teixeira Soares/PR, ao argumento de nulidade da instrução criminal por quebra da cadeia de custódia. 
Ocorre que, além de se tratar de writ destinado a revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, a pretensão como colocada na impetração, de que sejam reanalisados os atos processuais e as provas produzidas no percurso da ação penal, para alcançar conclusão inversa do Juízo de conhecimento, importa em profunda incursão probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus 
Ademais, conforme destacado pela Corte estadual, a prova impugnada foi produzida antes da inclusão do art. 158-B do CPP, referente à cadeia de custódia das provas, que entrou em vigor em 24.01.2020, por meio da Lei n. 13.964/19, editada em 24.12.2019. 
Desse modo, tendo em vista que vige o princípio tempus regit actum às normas processuais penais, não há que se falar em aplicação da cadeia de custódia como requerido pela Defesa (fl. 17). 
No mesmo sentido, em respeito ao princípio tempus regit actum, aparentemente, nem seria possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época (AgRg no RHC n. 174.357/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023). 
Por fim, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado, pois os fundamentos em que se sustentam o acórdão a quo se encontram em harmonia com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. 
Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial” (fls. 1-2, e-doc. 2). 

11. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1.032.095/PR, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, limitou-se a afirmar a aplicabilidade do princípio tempus regit actum na espécie, por ser inviável reconhecer a nulidade pela alegada quebra da cadeia de custódia da prova, pois o dispositivo suscitado inexistia no ordenamento jurídico ao tempo da prática do ato processual, afastando a possibilidade de concessão da ordem de ofício (e-doc. 2). 

A nulidade da ação penal pela alegada quebra da cadeia de custódia não foi analisada na decisão impugnada na presente impetração. A Sexta Turma não conheceu do agravo regimental, pela ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada (e-doc. 5).

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, como se tem na espécie, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).

12. Busca-se, no presente habeas corpus, a nulidade da Ação Penal 
n. 0000201-42.2015.8.16.0164, objeto da presente ação, transitada em julgado há quase três anos, pela alegada quebra da cadeia de custódia da prova. Sustenta-se, na inicial, que “o Estado perdeu objetos físicos – uma cadeira, uma faca, uma corda” (fl. 5, e-doc. 1). Subsidiariamente, pretende-se a nulidade da sessão do Tribunal do Júri, determinando-se “o desentranhamento dos laudos periciais e demais elementos de convicção derivados dos objetos não acautelados (cadeira, corda, faca e chinelo), por se tratarem de provas ilícitas por derivação, ante a impossibilidade de contraperícia” (fls. 6-7, e-doc. 1). 

13. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que as alegações sobre a quebra de cadeia de custódia e a nulidade da sessão do Tribunal do Júri foram rejeitadas pelo Tribunal de origem, com a seguinte fundamentação:
“A alegação de que o feito é nulo por quebra da cadeia de custódia da prova, todavia, não comporta acolhimento. 
A propósito, consta dos autos que a Defesa arguiu referida nulidade um dia antes da sessão de julgamento de JOEL pelo Tribunal do Júri, ocasião em que requereu o desentranhamento do ‘parecer juntado na denúncia’ e das ‘demais provas que dela (...) derivaram e dela decorrem’ (mov. 1080.1). 
Tal pretensão foi rejeitada pelo ilustre Magistrado a quo, nos seguintes termos: 
‘No caso em trato, pretende a defesa do pronunciado seja apresentado em plenário a relação da cadeia de custódia da prova a fim possa exercer, com plenitude, o contraditório, tal como postulado a seq. 1.064.1. 
Insurge-se, essencialmente, diante da certidão de seq. 1.069.1, a qual informa não se ter localizado as apreensões descritas na inicial acusatória, vinculadas aos presentes autos, afirmando a defesa versar sobre prejuízo ao exercício da plenitude da defesa, eis não poder demostrar ao Conselho de Sentença os elementos de contestação aos laudos produzidos e juntados nos presentes autos.
Dá-se à cadeia de custódia da prova conceito amplo, notadamente versando sobre todo conjunto de procedimentos documentados que registram a origem, identificação, coleta, custódia, controle, transferência, análise e eventual descarte de evidências, positivado no artigo 158-A a F do CPP, e, a toda evidência, às provas produzidas no feito estão encartadas e observam o contraditório e ampla defesa. 
Mormente a insurgência da defesa, tem-se que apesar dos instrumentos do crime não terem sido sequer apreendidos pela autoridade policial ao tempo do IP, quanto mais preservados para apresentação durante a sessão plenária, verifica-se que tanto a corda, quanto a cadeira plástica presentes no local do fato, foram fotografados no dia do evento pela equipe policial e referenciados ao tempo da realização do auto de levantamento do local do crime, vejamos na seq. 1.7 do IP sob n. 0000780-58.2013.8.16.0164. 
Nada obstante, o próprio acusado, em seus interrogatórios (seq. 1.6 do IP e, seq. 549.3 da AP), não refuta que os referidos bens, indicados no auto de constatação, foram, de fato os bens coletados no quintal da residência e relacionados ao fato em espeque, relacionando tanto a cadeira plástica, quanto a corda e, ademais, narrou que o mesmo teria cortado a corda com uma faca. 
O mesmo se diga em relação aos bens periciados pelo Sr. Expert Walter Kauffmann Neto que compuseram o laudo de seq 1.6 dos autos de Ação Penal n. 0000201-42.2015.8.16.0164, cita-se, pois, a cadeira plástica, a faca de serra, o chinelo da vítima e a corda residual – presa ao galho da árvore.
Para além da perícia realizada sobre os objetos relacionados à dinâmica do fato, destaca-se que nos autos em trato houveram, sob o crivo do contraditório, perícias indiretas, a partir da análise do Laudo de Necropsia (seq. 1.2 do IP), peça integrante ao feito, consoante se verifica a seq. 108.1 (Dr. Carlos Alberto Peixoto Baptista), seq. 151.1 (Dr. Alexandre Saad Gebran Neto), seq. 316.1 (Dr. Walter Kauffmann Neto) e seq. 373.1 (Dr. Roberto Duarte Bragagnolo) cujos laudos se referem a dinâmica dos fatos, sob a ótica dos elementos reconhecidos pelo próprio acusado, isto é, o local, a corda, a cadeira plástica e a faca. 
Assim, malgrado não se tenham os instrumentos e objetos, induvidosamente se teve garantido o contraditório sobre os estudos realizados e carreados ao presente feito, oportunizando à participação da defesa sobre a quesitação, respostas e impugnações em todas as oportunidades processuais. 
Portanto, a luz dos diversos laudos periciais existentes ao presente processo, revelando a dinâmica dos fatos, ilustrando os objetos presentes na cena, não se reconhece prejuízo à plenitude de defesa quanto a necessidade de apresentação dos exatos objetos presentes na cena do fato, durante a sessão plenária. 
3. Ante o exposto, afasto a nulidade do feito.’ (mov. 1101.1).
Correto o entendimento do Magistrado. Inexiste no presente caso qualquer nulidade a ser reconhecida, em especial considerando que a prova impugnada foi produzida antes da inclusão do art. 158-B do CPP, referente à cadeia de custódia das provas, que entrou em vigor em 24.01.2020, por meio da Lei nº 13.964/19, editada em 24.12.2019. 
Desse modo, tendo em vista que vige o princípio do tempus regit actum em relação às normas processuais penais, não há que se falar em aplicação da cadeia de custódia como requerido pela Defesa. 
Dispõe o art. 2º do CPP que: ‘A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’. 
Em abono, o entendimento desta Primeira Câmara Criminal: (...).
Ademais, também não se pode afirmar que a decisão condenatória dos Jurados seja manifestamente contrária à prova dos autos.
(...) In casu, verifica-se que o Conselho de Sentença acolheu versão plausível, escorada no conjunto probatório, idônea a embasar o veredicto condenatório. Ao contrário do que alega o nobre Defensor, há vertente probatória indicativa de que JOEL praticou o crime de homicídio qualificado descrito na denúncia, como inclusive decidido por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito anteriormente interposto em seu favor (RSE, mov. 25.1). 
O v. aresto, de que fui Relator, está assim ementado: (...).
Como consignei por ocasião do julgamento do referido recurso, a materialidade do 1º fato descrito na denúncia, pelo qual JOEL foi condenado, está comprovada pelo boletim de ocorrência (mov. 1.1 – autos de inquérito), laudo de exame de necropsia (mov. 1.2 – autos de inquérito), prontuários médicos e, ainda, pelos depoimentos colhidos ao longo do inquérito policial e da instrução criminal. 
Acerca da autoria, há nos autos vertente probatória indicativa de ter sido o réu JOEL autor do crime de homicídio qualificado praticado contra ANNA SILVA CABRAL. 
A alegação de que está comprovado que a vítima se suicidou é improcedente, vez que não há provas cabais nesse sentido, o que inviabiliza a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri.
(...) A despeito da negativa do réu, há nos autos indícios suficientes de que foi ele o autor do crime de homicídio, praticado mediante asfixia mecânica, o que impede a anulação da r. sentença condenatória proferida pelos Srs. Jurados.
(...) Como se vê, Mariele foi contundente ao afirmar que escutou, por várias vezes, gritos fortes e ‘desesperados’ da vítima. Somente após os cessarem os brados de ANNA e um pequeno período de silêncio, é que o réu passou a gritar para a vizinha, como ele afirma que o fez, sob a alegação pouco crível de que encontrou a vítima morta, após suicídio. 
A testemunha Maria de Lourdes Tozzetto, também vizinha da vítima e mãe de Mariele, em juízo, confirmou que escutou os gritos de socorro de ANNA. Disse, ainda, que: (...). 
Há nos autos laudos dando conta que a morte da vítima decorreu de estrangulamento, portanto, homicídio. Em um dos laudos (mov. 1.3 e mov. 1.6), o perito inclusive consignou que havia sinais de que a corda usada para o enforcamento teria sido cortada sem peso, ou seja, antes de ser colocada no pescoço da vítima, indicando assim que houve a prática também do crime de fraude processual pelo acusado, cuja prescrição foi reconhecida pelo MM. Juiz a quo, após a prolação da r. sentença condenatória. 
Tal como bem pontuou o MM. Juiz a quo na r. decisão de pronúncia, ‘as circunstâncias do caso foram examinadas por quatro peritos, sendo que três desses quatro peritos sustentaram que as informações sobre as lesões encontradas no corpo da vítima e sobre os demais objetos encontrados junto ao corpo da vítima levantariam indícios da prática do homicídio’ (mov. 559.1). 
O Dr. Walter Kauffmann Neto consignou que a conclusão pelo homicídio se deu porque o afundamento e equimose na região cervical alta é incompatível com o suicídio, pois no enforcamento a cervical não sofre pressão. Observou ainda que a vítima apresentava lesões na coxa direita, o que poderia indicar que o réu fez uso da coxa como apoio externo. Pontuou, ainda, que é incomum a fratura do osso hióide, como ocorreu com a vítima, nos casos de enforcamento mediante suspensão (mov. 1.3 e seguintes).
Analisando todo o conjunto probatório, em especial a prova pericial acostada aos autos, não há como se concluir que a vítima se suicidou e que não foi o réu o autor do homicídio, mediante asfixia mecânica, vez que existem elementos de que o réu ceifou a vida de sua companheira ANNA em razão de ganhos financeiros. 
A testemunha Mariele, em juízo, foi convicta ao relatar que ouviu a vítima gritar por socorro na manhã dos fatos, afirmando inclusive que os gritos eram de desespero. Da mesma forma, a genitora de Mariele, Maria de Lourdes, também disse que a filha a chamou para ajudar a vítima e que ao se levantar ouviu os berros da ofendida, que pedia por socorro. 
Convém, ainda, observar que os familiares da vítima e outras testemunhas afirmaram que o comportamento do réu após a morte de ANNA foi muito estranho, pois ele sequer chorava e estava extremamente calmo, estaria ‘num canto fumando e bebendo’, pouco tempo depois da morte da companheira. 
Portanto, tendo em vista a prova pericial acostada aos autos, bem como as declarações das testemunhas Mariele e Maria de Lourdes, prestadas em juízo, não se pode dizer que a r. sentença condenatória dos Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos” (fls. 4-7, 9 e 12, e-doc. 3).

14. As instâncias anteriores afastaram a nulidade processual por quebra da cadeia de custódia, sob o fundamento de existirem outros elementos probatórios, além de a prova impugnada pela defesa (“cadeira, corda, faca e chinelo”) ter sido produzida em momento anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019. Não se negou a existência do procedimento em período anterior à lei, mas apenas a incidência específica do art. 158-B do Código de Processo Penal na espécie, por ter sido inserido aquele dispositivo posteriormente aos atos processuais já consumados.

15. O Tribunal estadual registrou que o magistrado na origem afirmara não ter sido demonstrado prejuízo ao exercício da plenitude da defesa, conforme já anotado:
“Mormente a insurgência da defesa, tem-se que apesar dos instrumentos do crime não terem sido sequer apreendidos pela autoridade policial ao tempo do IP, quanto mais preservados para apresentação durante a sessão plenária, verifica-se que tanto a corda, quanto a cadeira plástica presentes no local do fato, foram fotografados no dia do evento pela equipe policial e referenciados ao tempo da realização do auto de levantamento do local do crime, vejamos na seq. 1.7 do IP sob n. 0000780-58.2013.8.16.0164. 
Nada obstante, o próprio acusado, em seus interrogatórios (seq. 1.6 do IP e, seq. 549.3 da AP), não refuta que os referidos bens, indicados no auto de constatação, foram, de fato os bens coletados no quintal da residência e relacionados ao fato em espeque, relacionando tanto a cadeira plástica, quanto a corda e, ademais, narrou que o mesmo teria cortado a corda com uma faca. 
O mesmo se diga em relação aos bens periciados pelo Sr. Expert Walter Kauffmann Neto que compuseram o laudo de seq 1.6 dos autos de Ação Penal n. 0000201-42.2015.8.16.0164, cita-se, pois, a cadeira plástica, a faca de serra, o chinelo da vítima e a corda residual – presa ao galho da árvore” (fl. 4, e-doc. 3). 

Na espécie, foram realçados outros elementos produzidos na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que fundamentaram a condenação do paciente pelo Tribunal do Júri, como perícia médico-legal indireta a partir da análise do laudo de necropsia, “cujos laudos se referem a dinâmica dos fatos, sob a ótica dos elementos reconhecidos pelo próprio acusado, isto é, o local, a corda, a cadeira plástica e a faca” (fl. 5, e-doc. 3). 

Constam do processo prontuários médicos, depoimentos prestados no inquérito policial e na instrução criminal, auto de exibição e apreensão do documento da camionete e de páginas do Facebook do paciente, auto de levantamento em local de morte,  laudo de necropsia, além da perícia realizada por três peritos, que afirmaram “que as informações sobre as lesões encontradas no corpo da vítima e sobre os demais objetos encontrados junto ao corpo da vítima levantariam indícios da prática do homicídio (fls. 12-13, e-doc. 3). 

Ressaltou-se, ainda, o depoimento de testemunha “Mariele [,que] foi contundente ao afirmar que escutou, por várias vezes, gritos fortes e ‘desesperados’ da vítima. Somente após os cessarem os brados de ANNA e um pequeno período de silêncio, é que o réu passou a gritar para a vizinha, como ele afirma que o fez, sob a alegação pouco crível de que encontrou a vítima morta, após suicídio. A testemunha Maria de Lourdes Tozzetto, também vizinha da vítima